Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715994-64.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA CRISTINA CALVO VILLAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONSTATADAS. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, pronunciou a decadência do ente político autor de pleitear o ressarcimento de valores recebidos pela servidora pública ré a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se decaiu ou prescreveu o direito de a Administração Pública pleitear o ressarcimento de valores percebidos pela ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A percepção de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), instituída pela Lei Distrital n. 356/92, pressupõe carga horária mínima de 40 (quarenta horas) semanais e a proibição do exercício de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, pelo professor. 4. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. 5. A servidora pública não demonstrou sua boa-fé. Após lavrar Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, a ré/apelada deixou de comunicar a Administração Pública quanto à sua superveniente admissão em outra atividade profissional remunerada, auferindo indevidamente a gratificação TIDEM no período entre 5/3/2001 e 23/7/2007. 6. A ausência de boa-fé da ré/apelada na percepção da gratificação afasta a incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/99. Precedentes. 7. A instauração de processo administrativo para verificar eventual irregularidade na conduta de servidor público interrompe o curso da prescrição, que somente volta a correr a partir da conclusão desse procedimento. A ausência do transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 afasta a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932 e 54 da Lei 9.784/1999, asseverando que “mesmo diante de fatos incontroversos, reveladores de que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a ciência inequívoca do dano, e a propositura da ação judicial pelo Distrito Federal, a incidência da prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/1932) e da decadência (art. 54 da Lei 9.784/99), foram indevidamente afastadas no acórdão recorrido” (ID 72058787, pág. 8). Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade e da duração razoável do processo administrativo. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932 e 54 da Lei 9.784/1999, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “a ausência do transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 afasta a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário” (vide item 7 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012